Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600105-40.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Num. 44476084 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464073000000043419201
Número do documento: 25042811464073000000043419201
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:54:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.697
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
0600105-40.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR50580
RESPONSÁVEL: PAULO HENRIQUE COLETTI FERNANDES
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR50580
RESPONSÁVEL: LUIZ ANTONIO GATTI
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR50580
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020.
IRREGULARIDADES
QUANTO
A
RECURSOS
PAGOS
COM
FUNDO
PARTIDÁRIO
E
PROVENIENTES
DA
CONTA
OUTROS
RECURSOS. DOCUMENTOS
JUNTADOS
APÓS
PARECER
CONCLUSIVO.
RECONHECIMENTO
PARA
AFASTAMENTO DE NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO
AO
ERÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO
DAS
IRREGULARIDADES.
IRREGULARIDADES
ABAIXO
DE
10%
DA
MOVIMENTAÇÃO
TOTAL
DO
EXERCÍCIO. APROVAÇÃO DAS CONTAS
COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de Contas de Exercício Financeiro apresentada pelo órgão estadual do PSDB, referente ao
exercício de 2020. Apuração da regularidade da arrecadação e aplicação de recursos, incluindo Fundo
Partidário e outros recursos.

Num. 44476084 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464073000000043419201
Número do documento: 25042811464073000000043419201
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:54:45
2. A Seção de Contas apontou diversas inconsistências, como ausência de documentos comprobatórios,
divergências em movimentações bancárias, irregularidades no fundo de caixa e falta de registro de receitas.
3. Após manifestações e retificações, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das
contas, persistindo algumas irregularidades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar se as irregularidades apontadas na prestação de contas, como
a ausência de comprovantes de despesas com Fundo Partidário (R$ 5.503,61), a falta de documento fiscal de
despesa paga com fundo de caixa (R$ 53,90), saldo de fundo de caixa constituído com outros recursos acima
do limite legal (R$ 21.398,80), a ausência de registro de receitas de outros recursos (R$ 19.844,54), e a falta
de comprovante de depósito de doação (R$ 2.400,00), comprometem a regularidade das contas a ponto de
ensejar sua desaprovação.
5. Há também a questão de saber se a apresentação extemporânea de documentos pode ser considerada para
afastar as irregularidades, à luz da jurisprudência do TSE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os documentos apresentados pelo partido após o parecer conclusivo não têm o condão de afastar as
irregularidades constatadas, porém podem ser considerados de forma extemporânea para para evitar
enriquecimento sem causa, afastando-se a necessidade de recolhimento de valores ao Erário.
7. As irregularidades concernentes aos recursos do Fundo Partidário (itens 10.2.d e 11.1.b) foram
comprovadas mediante a apresentação de documentos faltantes (GRU e comprovantes de pagamento),
afastando a necessidade de recolhimento ao Erário.
8. A existência de saldo de fundo de caixa constituído com outros recursos acima do limite legal (R$
21.398,80) configura descumprimento do art. 19 da Resolução TSE nº 23.604/2019. No entanto, não houve
necessidade de recolhimento ao Erário devido à comprovação da destinação e registro das pequenas
despesas pagas com o fundo de caixa.
9. A ausência de registro das receitas de outros recursos no sistema SPCA, no montante de R$ 19.844,54,
constitui irregularidade, em contrariedade ao art. 29, VI da Res. TSE nº 23.604/2019.
10. A falta de comprovante de depósito de doação no valor de R$ 2.400,00, em nome do doador, gera
desconformidade com o previsto no artigo 7º da Resolução 23.604/2029, pois impede o rastreamento da
origem do recurso.
11. As irregularidades, totalizando 7,58% do total de recursos movimentados, não comprometeram a
transparência e a lisura do fluxo financeiro, autorizando a aprovação das contas com ressalvas, à luz dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas relativas ao exercício financeiro do ano de 2020
prestadas pelo Diretório Estadual do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA, sem
necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento:
1. A apresentação extemporânea de documentos em processo de prestação de contas pode ser considerada

Num. 44476084 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464073000000043419201
Número do documento: 25042811464073000000043419201
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:54:45
para evitar o enriquecimento sem causa, desde que as irregularidades tenham sido apontadas em momento
anterior e o partido tenha tido a oportunidade de se manifestar.
2. Irregularidades que representam percentual inferior a 10% do total de recursos movimentados pelo
partido, e que não comprometem a transparência e a lisura do fluxo financeiro, autorizam a aprovação das
contas com ressalvas, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.096/1995, art. 44, V.;
Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 7º, 18, 19, 21, 25, 29, VI.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR–PC nº 253–57/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15.3.2022.;
TSE, AgR–AREspE 0603161–47, Min. Raul Araújo Filho.; TSE, PC nº 060095308, Acórdão, BRASÍLIA -
DF, Relator(a): Min. Isabel Gallotti, Julgamento: 09/05/2024 Publicação: 07/06/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 23/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de exercício financeiro apresentada pelo órgão estadual do
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA-PSDB, relativa ao exercício de 2020.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou Parecer Preliminar (id. 42157166),
informando que as seguintes peças não foram apresentadas: i) Demonstrativo de utilização dos
recursos do Fundo Partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão
da participação política das mulheres; ii) Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal
do partido, se houver, sobre as respectivas contas; iii) Comprovante de remessa, à RFB, da
escrituração contábil digital, observado o disposto no art. 25 da resolução não foi apresentado,
nem mesmo os documentos referentes ao Balanço Patrimonial e demais demonstrativos
contábeis devidamente assinados; iv) Demonstrativo de Despesas com Pessoal para conferência
dos limites estabelecidos no art. 21 da Resolução.
O partido apresentou manifestação (id. 42739785), informando que houve a juntada, no SPCA, de
demonstrativo dos recursos destinados à criação e à manutenção de programas de promoção e
difusão da participação das mulheres, indicando-se a localização nos autos dos comprovantes

Num. 44476084 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464073000000043419201
Número do documento: 25042811464073000000043419201
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:54:45
dos respectivos gastos e que os documentos identificados no relatório preliminar como “peças
não apresentadas” já foram devidamente juntados ao SPCA no prazo concedido.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou Parecer e Diligências (id. 43851648),
apontando que: i) na análise da movimentação financeira da conta bancária nº 44030-2, não
foram localizados os documentos vinculados às despesas ou foram apresentados documentos
com inconsistências, para despesas no valor total de R$ 90.218,67; ii) na análise da
movimentação financeira da conta bancária nº 59615-9, não foram localizados os documentos
vinculados às despesas ou foram apresentados documentos com inconsistências, para despesas
no valor total de R$ 1.753,08; iii) conforme registro no sistema SPCA houve constituição de fundo
de Caixa, utilizando recursos do Fundo partidário, no valor de R$ 3.600,00, que somado ao saldo
inicial de R$ 501,16, resultou no valor total de R$ 4.101,16. Foram declarados pagamentos em
espécie no valor total de R$ 2.862,54 e consta saldo final de R$ 1.238,62.
Intimado, houve manifestação do partido (id. 43866877 e id. 43866878) e retificação das contas
no sistema SPCA, com juntada de documentos (id 43866878 e seguintes).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou Parecer Técnico de Regularidade (id.
43908853), apontando que: i) Os extratos eletrônicos foram encaminhados pela instituição
financeira e estão disponíveis para consulta no sistema SPCA; ii) Em consulta ao banco de dados
do Banco Central verifica-se que não há informação de encerramento de algumas contas
bancárias; iii) As contas bancárias de campanha foram objeto de análise na prestação de contas
eleitorais
2020,
que
tramita
no
PJE
nº
0600551-77.2020.6.16.0000.
As
contas
foram
desaprovadas, consoante Acórdão nº 61.538, com determinação de suspensão do recebimento
de quotas do fundo partidário pelo período de 2(dois) meses; iv) Conforme demonstrativo de
recursos públicos recebidos (id.42794712, páginas 5 e 6) os repasses de Fundo Partidário
recebidos do Diretório Nacional totalizaram R$ 610.971,93, sendo R$ 29.093,90 depositados na
conta corrente nº 59.615-9 e R$ 581.878,03 depositados na conta nº 44.030-2; v) Conforme
registro no sistema SPCA houve constituição de fundo de Caixa, utilizando recursos do Fundo
partidário, no valor de R$ 3.600,00, que somado ao saldo inicial de R$ 501,16, resultou no valor
total de R$ 4.101,16. Foram declarados pagamentos em espécie no valor total de R$ 2.862,54 e
consta saldo final de R$ 1.238,62; vi) Conforme Demonstrativo de Extrato de Prestação de
Contas (id. 43865141), verifica-se que o prestador de contas não registrou o recebimento, a título
de outros recursos, no valor de R$ 19.844,54, conforme movimentação da conta bancária nº
44.032-9.
A Procuradoria Regional Eleitoral informou que não havia irregularidades a apontar para além das
identificadas no Parecer de Regularidade (id. 43917716).
Intimado sobre o referido parecer, houve manifestação da agremiação partidária no id. 43951856,
bem como foram juntados documentos no PJe, id 43951486 e seguintes.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou Parecer Técnico Conclusivo (id.
43968141), manifestando-se pela desaprovação das contas anuais do Partido da Social
Democracia Brasileira - PSDB, do Estado do Paraná, exercício financeiro de 2020.
A agremiação partidária se manifestou conforme petição no id 44009824, juntou documentos
diretamente no PJe, id 44009827 e seguintes, bem como solicitou reabertura da prestação de

Num. 44476084 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464073000000043419201
Número do documento: 25042811464073000000043419201
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:54:45
contas no sistema SPCA, que foi deferida, conforme despacho id 44076255.
Foi apresentada prestação de contas retificadora (id 44177040 e seguintes).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou Parecer Técnico (id. 44224827).
Houve manifestação no id. 44290287 e foram juntados documentos no id. 44290288 e seguintes.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou Parecer Técnico (id. 44302190).
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela desaprovação da presente prestação de
contas, em razão das seguintes irregularidades/impropriedades: itens 10.2.d, 11.1.b, 11.2, 12.b e
12.c., ressalvando-se a devolução ao erário dos itens já regularizados nos autos (id. 44357978).
A agremiação partidária apresentou Razões Finais (id. 44379969), alegando que algumas
inconsistências (itens 10.2.d e 11.b) foram sanadas com a apresentação de comprovantes de
pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU). Afirma que as irregularidades
remanescentes (itens 11.2 e 12.c) são discutidas à luz da jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) e do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR), que admitem a consideração de
documentos apresentados extemporaneamente para evitar enriquecimento sem causa. Aduz que
o item 11.2 refere-se a um saldo de fundo de caixa acima do limite permitido (R$ 5.000,00),
justificado como saldo de exercícios anteriores utilizado para pequenas despesas e que o item
12.c trata de uma doação de R$ 2.400,00, cuja movimentação financeira foi identificada.
Assevera que as irregularidades devem ser analisadas à luz dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, especialmente quando não comprometem substancialmente a regularidade
das contas.
Ao final, requer o afastamento das inconsistências e a aprovação das contas com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral reiterou o parecer lançado no Id. 44357978 pela desaprovação
das contas.
É o relatório.
VOTO
A prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere e julga a regularidade da
arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos, sendo regida pelas
normas estabelecidas na Lei 9.096/1995 e instruções aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral,
incidindo, na espécie, a Res.-TSE nº 23.604/2019, que se aplica ao exame das irregularidades e
impropriedades das contas relativas ao exercício financeiro de 2020.
Após o exercício do contraditório, a Seção de Contas Partidárias no parecer conclusivo deste
Tribunal apontou as seguintes irregularidades que geraram a desaprovação das contas (id.

Num. 44476084 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464073000000043419201
Número do documento: 25042811464073000000043419201
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:54:45
43968141):
(i) item 10.2.d- despesas com Fundo Partidário - inconsistências para o valor de R$ 5.503,61;
(ii) item 11.1.b - o prestador de contas apresenta o registro contábil de despesa no SPCA no valor
de R$ 53,90, no entanto não foi juntado o documento fiscal correspondente;
(iii) item 11.2 - saldo de fundo de caixa constituído com Outros Recursos no valor de R$
21.398,80, em valor superior a R$ 5.000,00, em desacordo com o art. 19, da Res. TSE nº
23.604/2019;
(iv) item 12.b - ausência de registro das receitas no sistema SPCA no valor de R$ 19.844,54, que
representa 85,36% do total de recursos financeiros arrecadados da fonte de Outros Recursos;
(v) não foi juntado comprovante de depósito da conta Outros Recursos no valor de R$ 2.400,00.
Importante destacar que o prestador, após o parecer conclusivo, juntou vários documentos, de
forma que é necessária a análise da consequência jurídica desses documentos para o deslinde
da presente prestação de contas.
Em relação à juntada de documentos em sede de prestação de contas,a jurisprudência do TSE é
pacífica no sentido de que "a juntada de documentos em processo de prestação de contas, após
a emissão do parecer conclusivo da área técnica, somente é possível quando se tratar de
irregularidades sobre as quais o partido não teve oportunidade de se manifestar, caso contrário,
se terá operado a preclusão" (AgR–PC nº 253–57/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de
15.3.2022).
No caso em tela, no momento da expedição do primeiro parecer de regularidade (id. 43908853),
todas as irregularidades contidas no parecer conclusivo já haviam sido destacadas naquele
primeiro documento técnico, de maneira que a GREI tinha a obrigação de juntar todos os
documentos, na primeira oportunidade, com a intenção de afastar as irregularidades naquela
oportunidade, sob pena de preclusão.
Dessa forma, os documentos apresentados pelo prestador após o parecer conclusivo não têm o
condão de afastar as irregularidades constatadas, porém podem ser considerados de forma
extemporânea para evitar enriquecimento sem causa, como reconhecido pela jurisprudência do
C. TSE (AgR–AREspE 0603161–47, Min. Raul Araújo Filho).
II.ii. Gastos com Fundo Partidário
Relativamente às inconsistências apontadas, passo a analisar as irregularidades no que toca ao
Fundo Partidário em relação aos itens 10.2.d e 11.1.b, cujas regras que regem as despesas são
as seguintes:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal
idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do
destinatário ou dos contraentes pelo nome ou pela razão social, o CPF ou o CNPJ

Num. 44476084 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464073000000043419201
Número do documento: 25042811464073000000043419201
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:54:45
e o endereço, e registrados na prestação de contas de forma concomitante à sua
realização, com a inclusão da respectiva documentação comprobatória.
§ 1º Além do documento fiscal a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral pode
admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou de prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP)
ou por declaração ou formulário obtido no Sistema de Escrituração Digital das
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de
documentação que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou da prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou pela
razão social, o CPF ou o CNPJ e o endereço.
§ 3º Os documentos relativos aos gastos com a criação ou a manutenção de
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres devem
evidenciar a efetiva execução e manutenção dos referidos programas, nos termos
do inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096/95 , não sendo admissível mero
provisionamento contábil.
§ 4º Os gastos devem ser pagos mediante a emissão de cheque nominativo
cruzado ou por transação bancária que identifique o CPF ou o CNPJ do
beneficiário, ressalvado o disposto no art. 19.
§ 5º O pagamento de gasto, na forma prevista no caput, pode envolver mais de
uma operação, desde que o beneficiário do pagamento seja a mesma pessoa física
ou jurídica.
§ 6º Nos serviços contratados com a finalidade de locação de mão de obra, é
exigida a apresentação da relação do pessoal alocado para a prestação dos
serviços, com a indicação do respectivo nome e CPF, além dos documentos
previstos no art. 18, § 1º, inciso IV, relativos ao pessoal alocado para a prestação
de serviços.
§ 7º Os comprovantes de gastos devem conter descrição detalhada, observando-se
que:
I - nos gastos com publicidade, consultoria e pesquisa de opinião, os respectivos

Num. 44476084 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464073000000043419201
Número do documento: 25042811464073000000043419201
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:54:45
documentos fiscais devem identificar, no seu corpo ou em relação anexa, o nome
de terceiros contratados ou subcontratados e devem ser acompanhados de prova
material da contratação;
II - os gastos com passagens aéreas serão comprovados mediante apresentação
de fatura ou duplicata emitida por agência de viagem, quando for o caso, e os
beneficiários deverão atender ao interesse da respectiva agremiação e, nos casos
de congressos, reuniões, convenções, palestras, poderão ser emitidas
independentemente de filiação partidária segundo critérios interna corporis, vedada
a exigência de apresentação de qualquer outro documento para esse fim (art. 37, §
10, da Lei nº 9.096/95) ; e
III - a comprovação de gastos relativos à hospedagem deve ser realizada mediante
a apresentação de nota fiscal emitida pelo estabelecimento hoteleiro com
identificação do hóspede.
§ 8º Além das provas documentais constantes do § 1º deste artigo, a Justiça
Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios que comprovem a
entrega dos produtos contratados ou a efetiva prestação dos serviços declarados.
(a) No item 10.2.d, o parecer técnico apontou inconsistências mantidas para o valor de R$
5.503,61, que representa 0,83 % dos recursos de Fundo Partidário que foram utilizados em 2020,
com fundamento na tabela abaixo:
Na manifestação após o parecer conclusivo (id. 44224827), o partido conseguiu comprovar o
valor de R$ 4.678,94 e na última manifestação, quanto ao terceiro relatório foi juntada uma GRU
referente ao valor restante de R$ 824,67 (id. 44302190).
(b) Relativamente ao item 11.1.b, da mesma forma, não foi localizado o documento vinculado à
despesa, no valor de R$ 53,90, paga com fundo de caixa com valores oriundos do Fundo
Partidário.
Após o terceiro relatório, junto com a petição de id. 44290287 foi apresentada Guia de
Recolhimento da União – GRU (id. 44290291) e respectivo comprovante de pagamento (id.
44290290).
Dessa forma, considerando que vários documentos somente foram apresentados após o parecer
conclusivo, são mantidas as irregularidades, porém não há valores a serem recolhidos ao Erário,
pois o partido conseguiu comprovar o valor de R$ 4.678,94 após o parecer, bem como houve
recolhimento via GRU do montante restante, que totalizava R$ 824,67.
II.iii. Fundo de Caixa acima do limite legal
Quanto ao item 11.2 apontou-se que constou no parecer conclusivo que no final do exercício
anterior, havia saldo de fundo de caixa constituído com Outros Recursos no valor de R$
21.398,80. Sobre este item o prestador de contas assim se manifestou:

Num. 44476084 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464073000000043419201
Número do documento: 25042811464073000000043419201
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:54:45
“3.A- Verificado o saldo do Fundo de Caixa Recursos próprios, o saldo veio de 2019
e não foi utilizado nenhum valor do mesmo durante o exercício, transferindo-se o
seu saldo para o ano posterior, o partido utilizou o caixa do fundo partidário para as
pequenas despesas conforme os comprovantes anexados”.
O artigo em questão prevê que:
Art. 19. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, poderá ser constituída
reserva em dinheiro (Fundo de Caixa) com o saldo máximo de R$5.000,00 (cinco
mil reais), desde que os recursos destinados à respectiva reserva transitem
previamente por conta bancária específica e, no ano, não ultrapasse 2% (dois por
cento) dos gastos lançados no exercício anterior.
§ 1º O saldo do Fundo de Caixa pode ser recomposto mensalmente, com a
complementação de seu limite, de acordo com os valores despendidos no mês
anterior.
§ 2º O saque dos valores destinados ao Fundo de Caixa deve ser realizado da
conta bancária específica do partido, mediante a emissão de cheque nominativo ou
cartão de débito em favor do titular da conta bancária.
§ 3º Consideram-se de pequeno vulto os gastos cujos valores individuais não
ultrapassem o limite de R$400,00 (quatrocentos reais), vedado, em qualquer caso,
o fracionamento desses gastos.
§ 4º A utilização dos recursos do Fundo de Caixa não dispensa a comprovação dos
gastos nos termos do art. 18.

Num. 44476084 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464073000000043419201
Número do documento: 25042811464073000000043419201
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:54:45
§ 5º O percentual e os valores previstos neste artigo podem ser revistos,
anualmente, mediante portaria do Presidente do TSE.
Deste modo, em que pese tenham sido juntados os resumos de registros no SPCA de exercícios
anteriores, o valor de R$ 21.398,80 ultrapassa o valor de R$ 5.000,00.
O C. TSE possui o entendimento de que “de acordo com o art. 19, § 4º, da Res.–TSE 23.464, "a
utilização dos recursos do fundo de caixa não dispensa a comprovação dos gastos nos termos do
art. 18 desta resolução" (TSE- Prestação De Contas 060043841/DF, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Acórdão de 11/11/2021, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 216, data
23/11/2021)”.
Dessa forma, se o partido não apresenta a documentação apta a comprovar a efetiva realização
das despesas com fundo de caixa e a sua vinculação com as atividades partidárias, persiste a
irregularidade, que deverá ser devolvida ao Tesouro Nacional.
No entanto, a irregularidade apontada não se refere à comprovação dos gastos, mas apenas à
extrapolação do limite legal.
Na espécie, como houve comprovação da destinação e registro das pequenas despesas que
foram pagas com o valor reservado a título de Fundo de Caixa, não há necessidade de
recolhimento deste valor ao Tesouro Nacional, anotando-se apenas a irregularidade quanto ao
excesso quanto ao limite de fundo de caixa.
II.iv. Comprovação de receitas provenientes da conta Outros Recursos
(a) ausência de registro de receitas da fonte de outros recursos no valor de R$ 19.844,54
Relativamente a este item, foi apontado no parecer conclusivo inconsistência pela ausência de
registro no SPCA das receitas de fonte de outros recursos no valor de R$ 19.844,54, em
contrariedade ao art. 29, VI da Res. TSE nº 23.604/2019:
Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e
deve
ser
composto
das informações
declaradas
no
sistema
SPCA
e
dos
documentos juntados nos autos da prestação de contas.
§ 1º A prestação de contas dos partidos políticos será composta com as seguintes
informações geradas automaticamente pelo sistema SPCA:
(...)
VI - Demonstrativo de Doações Recebidas;
Após o parecer conclusivo, na prestação de contas retificadora, sob nº de controle
P45000375353PR1834398A, foram registradas as receitas de outros recursos.

Num. 44476084 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464073000000043419201
Número do documento: 25042811464073000000043419201
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:54:45
Todavia, como a retificadora foi apresentada após o parecer conclusivo e considerando-se que a
declaração poderia ter sido feita anteriormente após o parecer de regularidade, mantém a
irregularidade.
Em que pese a irregularidade tenha atingido 85,36% da conta Outros Recursos, a consequência
dessa inconsistência será analisada ao final deste voto.
(b) não foi juntado comprovante de depósito da conta Outros Recursos no valor de R$
2.400,00
Neste item do parecer conclusivo, foi apontada inconsistência no valor de R$ 2.400,00, que tem
como contraparte no extrato bancário o próprio partido.
Na prestação de contas houve o registro de doação em nome de LUIZ ANTONIO GATI, sem
apresentação de comprovante de depósito em nome do doador.
Após parecer conclusivo, no id 44197200 foi apresentado comprovante de depósito em dinheiro,
realizado pelo próprio partido político e recibo de doação em nome de Luiz Antonio Gatti.
No Setor Técnico, a inconsistência foi mantida para o valor de R$ 2.400,00, tendo em vista que o
comprovante de depósito não está em nome do doador. O valor representa 0,37 % do total de
receitas recebidas no exercício financeiro de 2020.
Essa
irregularidade gerou desconformidade
com o previsto
no artigo 7º da Resolução
23.604/2029, que assim prevê:
Art. 7º As contas bancárias somente podem receber doações ou contribuições com
identificação do respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) do doador ou do contribuinte ou no CNPJ, no caso de recursos provenientes
de outro partido político ou de candidatos.
Deste modo, remanesce a irregularidade, eis que embora tenha sido apresentado o recibo de
doação em nome de Luiz Antonio Gatti, não há possibilidade do rastreamento da origem do
recurso, pois no extrato bancário consta a doação em nome do partido.
III. Análise conjunta das irregularidades
O Setor Técnico opinou pela desaprovação das contas, porque 2 irregularidades (itens 12.b e
12.c) teriam atingido 95,68% do total arrecadado da fonte Outros Recursos.
Todavia, contrariamente ao consignado pelo Setor Técnico, o cálculo do percentual que autoriza
a aprovação, com ou sem ressalvas ou desaprovação das contas, data venia, não pode ser
realizado em relação à natureza do recurso recebido, mas sim em relação ao montante
total dos recursos recebidos.
De fato, a irregularidade deve ser aferida a partir do contexto geral das contas do exercício
financeiro e não em relação a cada espécie de recurso.

Num. 44476084 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464073000000043419201
Número do documento: 25042811464073000000043419201
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:54:45
Esse é o entendimento uníssono da jurisprudência desta Corte Eleitoral, conforme se infere dos
seguintes julgados:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2019. PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA COM RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. ART. 44, I, DA LEI Nº 9.096/95. VEDAÇÃO DO ART. 17, §
2º, DA RES. TSE N. 23.546/2017. PRECEDENTES DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO FUNDO DE CAIXA. NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. BAIXO VALOR DAS
IRREGULARIDADES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO
COM RESSALVA.
1. Os recursos oriundos do Fundo Partidário possuem aplicação vinculada ao
disposto no art. 44 da Lei nº 9.096/95 e, nos termos do art. 17, § 2º, da Res. TSE n.
23.546/2017, não podem ser utilizados para o pagamento de encargos decorrentes
de mora ou inadimplemento de obrigação da agremiação partidária, ensejando a
devolução dos respectivos valores ao Tesouro Nacional. Precedentes.
2. Tratando-se o fundo de caixa de exceção à regra de que todos os pagamentos
devem ser feitos mediante cheque nominativo ou transferência eletrônica de
valores, sua utilização deve obediência estrita aos parâmetros legais, sob pena de
configurar irregularidade.
3. O pagamento de despesas com recursos públicos decorrentes da extrapolação
do limite de fundo de caixa gera a obrigação de restituir ao Erário os valores
correspondentes, face à impossibilidade de rastrear os pagamentos.
4. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade quando: a) as falhas não comprometam a higidez do balanço; b)
o total das irregularidades alcance percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da movimentação financeira; c) não seja
identificada de má-fé do prestador. Precedentes.
5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento ao
erário.
PRESTACAO DE CONTAS nº060027716, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, 27/09/2022.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL DE PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. LEI Nº 9.096/95. RESOLUÇÃO TSE Nº
23.464/2015 PARA REGULAÇÃO DO DIREITO MATERIAL E RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.604/2019
PARA
REGULAÇÃO
DA
MATÉRIA
PROCESSUAL.

Num. 44476084 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464073000000043419201
Número do documento: 25042811464073000000043419201
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:54:45
DIVERGÊNCIAS NAS CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS. AUSÊNCIA DE EMISSÃO
DE
RECIBOS.
CONTRAPARTE
INEXISTENTE
OU
DIVERGENTE
NOS
EXTRATOS BANCÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE RASTREAR A ORIGEM DOS
RECURSOS.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL QUE SE IMPÕE.
DIFERENÇAS ENTRE O DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO FUNDO
PARTIDÁRIO
E
AS
INFORMAÇÕES
CONSTANTES
NOS
LANÇAMENTOS
CONTÁBEIS
E
NOS
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
IRREGULARIDADE
EVIDENCIADA. FORMAL. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. RESSALVA.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
POSSIBILIDADE NO CASO EM APREÇO. PERCENTUAL NÃO SIGNIFICATIVO
DA IRREGULARIDADE REMANESCENTE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.
1. O recebimento de contribuições pelo partido exige, além da emissão do
respectivo recibo, a efetiva identificação do contribuinte, a fim de se comprovar a
origem dos recursos.
1.1. A existência de divergências ou a ausência de contraparte nos extratos
bancários exige a comprovação, por parte do prestador, de que os recursos
efetivamente são provenientes dos contribuintes informados, não bastando para
tanto a declaração unilateral por parte do partido.
1.2. O prestador possuía, na época do recebimento dos recursos, conhecimento
do disposto no supracitado §2º do artigo 8 da Res. TSE 23.464/2015, o qual exige
que o depósito "seja obrigatoriamente identificado", razão pela qual tinha o ônus de
diligenciar no sentido de obter e preservar eventuais comprovantes de depósitos ou
transferências.
1.3. Tratando-se de recursos financeiros de origem não identificada, impõem-se
sua devolução ao Tesouro Nacional, nos termos dos artigos 13 e 14 da Res. TSE
nº 23.464/2015.
2. Configura irregularidade formal a existência de divergências nos valores de
composição do Fundo Partidário informados pelo prestador, em comparação às
informações constantes nos lançamentos contábeis e nos extratos bancários,
quando esta não compromete a fiscalização e análise das contas. Ressalva que se
revela suficiente.
3. Remanescendo nas contas apenas uma irregularidade grave, cujo valor
corresponde à 4,63% do total das receitas financeiras movimentadas durante
o exercício, e inexistindo indícios de má-fé por parte do partido, é possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para aprovar as
contas com ressalvas.
4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução de R$

Num. 44476084 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464073000000043419201
Número do documento: 25042811464073000000043419201
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:54:45
13.794,28 (treze mil setecentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos) ao
Tesouro Nacional.PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060036525, Acórdão, Des.
Carlos Mauricio Ferreira, Publicação: DJE - DJE, 05/05/2022.
No caso, a movimentação total do partido no exercício 2020, incluindo recursos públicos e
privados do partido (id. 43865142), atingiu R$ 648.825,31.
As irregularidades constatadas o primeiro parecer conclusivo totalizam R$ 49.200,85, que
representam 7,58% dos recursos totais recebidos pelo partido, o que autoriza a aprovação das
contas com ressalvas, à luz da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
já que inferior ao patamar de 10% estabelecido pelo C. TSE para afastar a desaprovação das
contas.
Por fim, como destacado no decorrer do voto, apesar de mantidas as irregularidades, afasta-se a
obrigação de ressarcimento ao Erário, eis que alguns serviços foram justificados, ainda que
extemporaneamente, bem como outros os valores já foram recolhidos.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas relativas ao exercício
financeiro do ano de 2020 prestadas pelo Diretório Estadual do PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA, sem necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
É como voto.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

Num. 44476084 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464073000000043419201
Número do documento: 25042811464073000000043419201
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:54:45
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600105-40.2021.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA - Advogado do(a) REQUERENTE: GUILHERME BRENNER LUCCHESI
- PR50580 - RESPONSÁVEIS: PAULO HENRIQUE COLETTI FERNANDES, LUIZ ANTONIO GATTI
- Advogado dos RESPONSÁVEIS: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - PR50580
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.04.2025